Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006100-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ARAGUAIA FISH, PRODUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - CNPJ: 17.986.453/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAGUAIA FISH, PRODUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - CNPJ: 17.986.453/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL.'

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
PREJUÍZO INDEMONSTRADO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
) - PRIVAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR FUNDAMENTOS CONSISTENTES E DECISIVOS CONTRA A ADMISSÃO DA AÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO –
INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade, pela adequação da via eleita e pela não ocorrência de improcedência de plano da ação.

2 - De acordo com o art. 17, §§6º e 8º, da Lei nº 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

3 -

O Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia.
A prova do prejuízo também é exigência,
a fortiori
, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial.

4 - São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni iuris
), o que foi constatado pelo Juízo
a quo
. Ressaltando que tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no comando legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARAGUAIA FISH PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 7729-63.2015.811.0004,
recebeu a petição inicial.

Em linhas gerais, a agravante alega a inexistência de justa causa para a instauração da ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, diante da possibilidade de doação de bens públicos pelos entes federativos, sem a necessidade de licitação.

Sustenta que “
o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade das doações realizadas pelos estados e municípios a particulares não deixou dúvidas quanto à aptidão e exclusiva competência legislativa dos referidos entes federativos para dispor sobre os bens a eles pertencentes, prestigiando a cláusula de não interferência que estrutura o pacto federativo”.

Aduz, ainda,
“a deficiência da inicial na caracterização da conduta da agravante, supostamente subsumida aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa”.

Assevera que
“ao rejeitar os Embargos de Declaração formulados, o juízo a quo fundamentou sua conclusão no implícito desacolhimento dos argumentos contrários deduzidos pela parte que teve sua pretensão ou exceção negada. Contudo, com a devida vênia, não se pode admitir tal locução como fundamentação válida, posto contrariar textualmente a vedação contida no art. 489, §1º, III e IV, do CPC”.

Aponta cerceamento de defesa por violação ao art. 17, §§ 8º e 9º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Por fim, alega que
“o perigo de dano não é meramente hipótese futura, haja vista que as medidas cautelares adotadas com o recebimento da inicial constituem, em si, grave e injusta restrição patrimonial à agravante, bem como repercute na esfera extrapatrimonial, sujeitando-a ao repúdio público afiançado no prestígio que tem o Ministério Público e a confiança geral na juridicidade de seus pleitos”.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, reconhecendo a falta de justa causa para ação de improbidade administrativa

ou, subsidiariamente, para rejeitar as medidas cautelares requeridas na inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 7745033).

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (Id. 8118159).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 8642368).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHÃES, OAB/MT 12843-0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, por meio do presente agravo de instrumento pretende a recorrente reverter a decisão que

recebeu a ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros requeridos.

Como registrei por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, d
e acordo com o art. 17, §§6º e 8º, da Lei nº 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Somente para ilustrar, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONTRATO. IRREGULARIDADE PRATICADA POR PREFEITO. ART. 17, § 6º, LEI 8.429/92. CONCEITO DE PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO ATO CONFIGURADOS.

1. (...)

2. A expressão "indícios suficientes", utilizada no art. 17, §6º, da Lei 8.429/92, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte "prova suficiente" à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício dispensável de duplicação e (re)produção de prova já existente.

3. No âmbito da Lei 8.429/92, prova indiciária é aquela que aponta a existência de elementos mínimos - portanto, elementos de suspeita e não de certeza - no sentido de que o demandado é partícipe, direto ou indireto, da improbidade administrativa investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses que o retiram da categoria de terceiros alheios ao ato ilícito.

4. À luz do art. 17, §6º, da Lei 8.429/92, o juiz só poderá rejeitar liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada.

5. Agravo Regimental provido”.
(STJ-2A T. – AgRg no Ag 730230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/09/2007, DJ 07/02/2008, p. 296)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6° E 7°, DA LEI 8.429/1992.

1. (...)

7. É descabido pretender que, na Ação Civil Pública, a petição inicial seja uma versão antecipada da sentença, uma espécie de bula de remédio que, de tão precisa e minuciosa, prescinde da instrução, tendo em vista que já antecipa tudo o que, em outras modalidades de ação, caberia descobrir e provar em juízo.

8. A Lei da Improbidade Administrativa exige que a ação seja instruída com, alternativamente, "documentos" ou "justificação" que "contenham indícios suficientes do ato de improbidade" (art. 17, § 6°). Trata-se, como o próprio dispositivo legal expressamente afirma, de prova indiciária, isto é, indicação pelo autor de elementos genéricos de vinculação do réu aos fatos tidos por caracterizadores de improbidade.

9. Tão grande foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e com a valorização da instrução judicial que até mesmo esta prova indiciária é dispensada quando o autor, na petição inicial, trouxer "razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas" (art. 17, § 6°).

10. O objetivo da decisão judicial prevista no art. 17, § 7°, da Lei 8.429/1992 é tão-só evitar o trâmite de ações clara e inequivocamente temerárias, não se prestando para, em definitivo, resolver – no preâmbulo do processo e sem observância do princípio in dubio pro societate aplicável na rejeição da ação de improbidade administrativa – tudo o que, sob a autoridade, poder de requisição de informações protegidas (como as bancárias e tributárias) e imparcialidade do juiz, haveria de ser apurado na instrução.

11. Recurso Especial não provido”.
(STJ-2ª T. – REsp 1108010/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/05/2009, DJe 21/08/2009)

Com base nessa premissa, e ainda que em exame perfunctório, tenho que o magistrado observou os requisitos previstos na Lei n. 8.429/92 ao receber a inicial da ação de improbidade administrativa no caso dos autos, mesmo porque o §8º do art. 17 daquele diploma estabelece que somente será rejeitada a ação
“se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”
.

Ao receber a petição inicial, o Juízo
a quo
consignou que:

“O autor afirma na inicial que o requerido, Prefeito do Município de Barra do Garças, doou imóvel público a particular sem interesse social.

(...)

No caso, constato que o demandado realizou a doação de bem público sem justificar, de forma plausível, o benefício social, com isso, incabível aplicar o disposto no artigo 17, 4º, da Lei n. 8666/90, bem como o artigo 116, §1º, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças-MT.

O demandado Roberto Ângelo de Farias aprovou o Projeto de Lei n. 61/2013 para doar o imóvel com área total de 439.580,68 m2, situado no bairro Distrito Industrial para a empresa particular, sob o fundamento de que a implantação do empreendimento beneficiará a população, gerando renda e emprego (fls. 55/57).

Verifica-se que o fundamento apresentado pelo requerido é abstrato e, portanto, desprovido de motivação. Além disso, constato que inexistiu licitação para a escolha da empresa Luiz Antônio Cardoso dos Santos.

Posto isso, há indícios de que o primeiro suplicado agiu com irregularidade ao deixar de dar oportunidade a todas às empresas interessadas e atuantes na área comercial de concorrerem à doação do imóvel.

Ademais, verifico que há indícios de que os vereadores, ora demandados, também agiram de forma irregular, já que não cumpriram a norma legal.

É evidente que a ausência de licitação lesiona o erário ao impossibilitar a busca da proposta mais vantajosa para o ente público.

Não obstante as arguições elencadas, registro que o ato praticado pelos demandados violou, em tese, os princípios administrativos da legalidade, igualdade, impessoalidade e da moralidade, já que doou imóvel público sem realizar licitação e sem justificar, de modo concreto, o interesse social.

É evidente que os demandados devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, conforme o previsto no artigo 37, da Constituição Federal. Além disso, deverão tratar todos com igualdade, sendo este um dos pilares de sustentação do Estado de Direito.

(...)

No vertente caso, os suplicados não respeitaram o mencionado princípio ao doarem o bem sem dar oportunidade para que outras empresas fossem beneficiadas pela doação.

O ato praticado pelos suplicados também violou o disposto no artigo 10, I e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assegura a garantia da aplicação da justiça e da efetividade dos interesses gerais, bem como a aplicação de meios assecuratórios para garantir que ninguém será privilegiado em relação a outrem.

(...)

Com isso, verifico a existência de indícios de que os demandados agiram de forma ilegal ao aprovarem o Decreto Lei, desprovido de licitação e de interesse público motivado, desrespeitando, ainda, os princípios administrativos, o que ocasiona a nulidade do ato.

(...)

O único encargo realmente de interesse público é a geração de empregos, porém, não há sequer uma meta a ser atingida, ou um mínimo legal de empregos a serem criados com a destinação dos lotes. Compreendo, portanto, ser a geração de emprego um mero pressuposto para o fim principal da lei, o crescimento de renda do particular, do individual, em afronta ao interesse público, e a própria constituição Federal.

(...)

Importante registrar que a empresa suplicada fora beneficiada pelo ato administrativo, uma vez que recebeu o imóvel público de forma gratuita.

Posto isso, averiguo que o autor comprovou a plausibilidade do direito invocado, porquanto há indícios de que os demandados agiram de forma indevida ao doarem o imóvel público para a empresa particular, desprovido, em tese, de interesse público. Deste modo, resta evidenciado que o requerente demonstrou a plausibilidade do direito invocado.

(...)

Havendo fortes indícios de que os demandados praticaram o ato ímprobo (fumus boni iuris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio dos demandados, de forma que o perigo da demora encontra-se implícito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto, constato que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, mas somente indícios da plausibilidade do direito invocado.

O pedido de paralisação da obra da empresa também merece prosperar. É evidente que a continuidade da construção do imóvel particular até o julgamento de mérito poderá ocasionar dano grave ao demandado e ao Município, pois, caso o autor seja vencedor na demanda, ocasionará à nulidade da doação.

Importante ressaltar que o Ministério Público ajuizou a Ação de Inconstitucionalidade n. 4889/2015, requerendo a suspensão do Decreto-Lei n. 3.416/2013, em liminar e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei, tendo o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acolhido o pedido de liminar, em 09/07/2015 e, ao final, julgado procedente a ação.

Assim, necessário acolher o pedido do autor referente à paralisação da obra, ante a declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei que autorizou a doação do imóvel ao particular.

Ademais, verifico que o juízo ad quem proferiu decisão no Processo n. 4889/2015 determinando a suspensão da Lei Municipal n. 3.416/2013, a fim de evitar que a empresa demandada iniciasse as obras do empreendimento.

(...)

Friso que o ato ímprobo supostamente praticado pelos demandados será averiguado no momento da instrução processual. ”

Contra o referido
decisum,
a agravante opôs embargos de declaração requerendo pronunciamento específico do Juízo sobre a presença de justa causa para a ação civil de improbidade administrativa, alegando omissão na decisão de recebimento da inicial.

Entretanto, estes foram rejeitados, sob o fundamento de que as matérias ventiladas estão afetas ao mérito da sentença do Juízo.

Como consignado, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu a inconstitucionalidade da norma promulgada pela Câmara Municipal barragarcence que dispôs sobre a doação de imóvel público à empresa agravante, por ofensa aos artigos 3º, incisos IV e V, 10, incisos I e III e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual.

Portanto, inviável qualquer rediscussão quanto à constitucionalidade da norma no presente agravo.

Outrossim, a conduta sinaliza, ao menos em tese, a ocorrência de improbidade administrativa, configurando, ao contrário do alegado pela recorrente, a necessária justa causa para a propositura da demanda, com base nos arts. 10, VIII e XII, e art. 11,
caput
, da 8.429/92, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

Analisando o teor da decisão agravada, vê-se que o juízo
a quo
expôs, suficientemente, as razões fáticas e jurídicas que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade ajuizada em desfavor da agravante, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou inobservância do devido processo legal, mesmo porque apenas para a rejeição de tal demanda é que se exige decisão extensa e profundamente fundamentada na prova dos autos.

Havendo indícios, nos autos, da ocorrência de improbidade administrativa, por doação de bem público sem licitação, o caso é de manutenção da decisão que recebeu a petição inicial da demanda, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
. Nesse sentido: AgRg no AREsp

531.550/RJ,

Rel.

Min.

Assusete

Magalhães,

Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.433.861/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, Dje 17/9/2015;

AgRg

no

REsp 1.520.167/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 16/9/2015.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo fato do Ministério Público ter apresentado manifestação após a defesa prévia dos demandados, sem que lhes tivesse sido oportunizada nova manifestação.

Como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, o ente ministerial não apresentou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo, apenas ratificou a inicial sem inovar na demanda, não se mostrando necessária a tréplica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia.
A prova do prejuízo também é exigência,
a fortiori
, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial.
Sobre a necessidade de prova do prejuízo, seguem dois precedentes: REsp 1358338/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 2/2/2017; REsp 1233629/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 14/9/2011.

Destarte, se a recorrente suscitou a nulidade do recebimento da inicial por violação do devido processo legal e do contraditório, deveria demonstrar em que medida tal procedimento a privou da oportunidade de apresentar fundamentos consistentes e decisivos contra a admissão da ação, o que não ocorre no agravo em exame.

Não se olvide, ademais, que o pedido cautelar de indisponibilidade de bens foi deferido em decisão fundamentada pelo juízo
a quo
, recaindo apenas sobre o valor do suposto dano ao erário.

Mas, mesmo que assim não fosse, é certo que até a instrução final do processo, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa é solidária.

Destaque-se, outrossim, que o deferimento da medida de indisponibilidade de bens não está condicionado à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no comando legal que a autoriza.

Nesse sentido, veja-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

3.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não exige a necessidade de demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni iuris, que autorizam a medida cautelar de indisponibilidade dos bens (art. 7º, parágrafo único da Lei n. 8.429/92, bastando apenas a existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

Recurso especial provido”.
(REsp 1482312/BA, Rel. Min. Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)

Conquanto a agravante alegue a inexistência de respaldo probatório para a decretação da indisponibilidade dos bens, verifico que o
decisum
atende aos requisitos apontados na jurisprudência do e. STJ
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARAGUAIA FISH, PRODUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME, contra decisão p
roferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº
7974-74.2015.811.0004
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos demandados, com a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusão de restrições no cadastro de veículos, por meio do sistema Renajud e bloqueio via Bacenjud, do valor de R$131.874,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais).

O Juízo
a quo
recebeu a petição inicial, na forma do artigo 17, §9º da Lei de Improbidade Administrativa, determinando a citação dos requeridos para apresentação de defesa.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Araguaia Fish, Produção Indústria e Comércio de Pescados Ltda - ME, do Prefeito Municipal de Barra do Garças e dos Vereadores que compõe a Câmara Municipal, em razão da aprovação e sanção da Lei nº 3.413/2013, autorizando a doação de imóvel para implantação de frigorífico de pescado; o que configuraria ato de improbidade administrativa, em razão da irregularidade do procedimento adotado, face a ausência de procedimento licitatório.

Narra o Parquet na exordial que, nos autos da ADI nº 4889/2015, o Tribunal Pleno deste Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 3.413/2013.

Pois bem.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de inexistência de justa causa para instauração de Ação de Improbidade Administrativa.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa e a pertinência do decreto de indisponibilidade de bens.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.429/92:

“Art. 1º
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei.

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...) III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

No caso em análise, examinando a documentação trazida aos autos, verifica-se que, com a anulação da lei municipal nº 3.413/2013, e a consequente devolução e reintegração do imóvel objeto da doação ao patrimônio público, houve o retorno das partes ao
status quo ante
.

Entretanto, constatando-se indícios de possível risco de prejuízo ao erário, face à doação de bens sem a devida observância ao procedimento previsto em lei, quanto à necessidade de licitação, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, mostra-se acertada a decisão de recebimento da petição inicial.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à ausência de justa causa ou de dolo quanto à possível prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo ou de culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo em relação ao Recorrente.

No que tange à aplicação das sanções previstas na legislação específica, especialmente no que se refere à indisponibilidade de bens, cumpre esclarecer que, as penas devem ser fixadas de acordo com a extensão do dano causado.

Destarte, tendo em vista que, consoante ressaltado alhures, nos autos da ADI nº 4889/2015, o Tribunal Pleno deste Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 3.413/2013, que autorizou a doação de imóvel ao Agravante; forçoso concluir que o bem imóvel retornou ao patrimônio do Município de Barra do Garças/MT.

Assim, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, devendo ser deferido o pedido formulado pela parte, para afastar tal medida.

Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado por meio de “Jurisprudência em Teses”, rechaçando os demais argumentos vertidos pelo Recorrente, senão vejamos:

“4) A ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7º, da Lei de
Improbidade
Administrativa, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief).

5) A presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial nos termos do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do in dubio pro societate.

11) É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de
improbidade
administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da
notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92.” (Jurisprudência em teses/STJ, Edição nº 38, 05/08/2015).”

Posto isso, existindo indícios de prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, prevalecendo nesta quadra processual, o princípio do
in dubio pro societate
. Entretanto, considerando o decreto de ilegalidade da doação e o retorno do bem imóvel ao patrimônio do Município, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que, a princípio, não se observa eventual prejuízo ao erário.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e conceder parcial provimento ao recurso interposto, reformando a decisão no ponto que determinou a indisponibilidade de bens do Agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

A eminente Desembargadora Relatora negou provimento ao recurso interposto contra decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade administrativa, bem como decretou a indisponibilidade de bens dos réus, no montante de R$ 131.874,00: cento e trinta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais.

Já o voto divergente proferido pelo conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, ao prover, em parte, o recurso, senta praça no fundamento de que, “
existindo indícios de prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, prevalecendo nesta quadra processual, o princípio do in dubio pro societate. Entretanto, considerando o decreto de ilegalidade da doação e o retorno do bem imóvel ao patrimônio do Município, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que, a princípio, não se observa eventual prejuízo ao erário
”.

Pedi vista para melhor analisar a questão acerca da existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, em
ação de improbidade administrativa.

Quanto à existência de indícios razoáveis da prática de ato ímprobo, que consistiria na doação de bem público a particular, para o recebimento da inicial, a decisão agravada está fundamentada, a mais não poder, com perfeita demonstração da fumaça do bom direito:

[...] No caso, constato que o demandado realizou a doação de bem público sem justificar, de forma plausível, o benefício social, com isso, incabível aplicar o disposto no artigo 17, 4º, da Lei n. 8666/90, bem como o artigo 116, §1º, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças-MT.

O demandado Roberto Ângelo de Farias aprovou o Projeto de Lei n. 61/2013 para doar o imóvel com área total de 439.580,68 m2, situado no bairro Distrito Industrial para a empresa particular, sob o fundamento de que a implantação do empreendimento beneficiará a população, gerando renda e emprego (fls. 55/57).

Verifica-se que o fundamento apresentado pelo requerido é abstrato e, portanto, desprovido de motivação. Além disso, constato que inexistiu licitação para a escolha da empresa Luiz Antônio Cardoso dos Santos.

Posto isso, há indícios de que o primeiro suplicado agiu com irregularidade ao deixar de dar oportunidade a todas às empresas interessadas e atuantes na área comercial de concorrerem à doação do imóvel.

Ademais, verifico que há indícios de que os vereadores, ora demandados, também agiram de forma irregular, já que não cumpriram a norma legal.

É evidente que a ausência de licitação lesiona o erário ao impossibilitar a busca da proposta mais vantajosa para o ente público.

Não obstante as arguições elencadas, registro que o ato praticado pelos demandados violou, em tese, os princípios administrativos da legalidade, igualdade, impessoalidade e da moralidade, já que doou imóvel público sem realizar licitação e sem justificar, de modo concreto, o interesse social.

É evidente que os demandados devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, conforme o previsto no artigo 37, da Constituição Federal. Além disso, deverão tratar todos com igualdade, sendo este um dos pilares de sustentação do Estado de Direito.

Acerca do princípio da igualdade, nossa melhor doutrina leciona que:

‘[...] não sendo por outro motivo que a Declaração Universal da ONU consagrou que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos. Assim, constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da pessoa humana a garantia da isonomia de todos os seres humanos, que, portanto, não podem ser submetidos a tratamento discriminatório e arbitrário, razão pela qual não podem ser toleradas a escravidão, a discriminação racial, perseguições por motivo de religião, sexo, enfim, toda e qualquer ofensa ao princípio isonômico na sua dupla dimensão formal e material.’ [SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 89.].

No vertente caso, os suplicados não respeitaram o mencionado princípio ao doarem o bem sem dar oportunidade para que outras empresas fossem beneficiadas pela doação.

O ato praticado pelos suplicados também violou o disposto no artigo 10, I e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assegura a garantia da aplicação da justiça e da efetividade dos interesses gerais, bem como a aplicação de meios assecuratórios para garantir que ninguém será privilegiado em relação a outrem. A propósito:

‘Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

I - a garantia da aplicação da justiça e da efetividade dos direitos subjetivos públicos do indivíduo e dos interesses gerais, coletivos ou difusos;

III - a implantação de meios assecuratórios de que ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil, natureza de seu trabalho, idade, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou condição;’

Com isso, verifico a existência de indícios de que os demandados agiram de forma ilegal ao aprovarem o Decreto Lei, desprovido de licitação e de interesse público motivado, desrespeitando, ainda, os princípios administrativos, o que ocasiona a nulidade do ato. [...]. (Id. 7648396, fls. 5/7).

De fato, o conjunto probatório presente, sujeito ao teste de robustez, após submissão ao contraditório, é suficiente ao recebimento da inicial, visto que a rejeição da inicial da ação de improbidade administrativa demanda prova líquida e certa da inexistência de conduta ímproba, porque, a dúvida conduz ao recebimento da inicial. A impugnação dos documentos, após a regular instrução, será meditada, medida e pesada.

[...] Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento consolidado de que a decisão que determina o recebimento da petição inicial em sede de ação de improbidade administrativa não contém conteúdo meritório, tratando-se de apenas de cognição sumária.
Isso porque

na fase de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1097733/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 06/10/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 24/04/2017; AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe de 18/12/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro Sérgio Kukina, 1ªTurma, DJe de 17/12/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1771869/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2019).
[sem negrito no original]

Em relação ao dano ao erário,
caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão àquele doar à pessoa jurídica de direito privado bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; [...].

A declaração de inconstitucionalidade da Lei do Município de Barra do Garças nº 3.416, de 19 de agosto de 2013, que autorizou a doação de bem público a particular (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade 4889/2015, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, julgamento em 10 de março de 2016), e a suposta reversão da doação que, segundo alega a agravante, já teria ocorrido, tratam-se de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação de improbidade administrativa, ocorrida em 20 de agosto de 2015 (Id. 7648380, fls. 2), e não afastam a necessidade de ressarcimento ao erário, sobretudo ao considerar eventual benefício econômico obtido com a exploração de atividade empresarial no bem imóvel pertencente ao Município.

Deveras, para o decreto de indisponibilidade de bens, em ação de improbidade administrativa, exige-se apenas fortes indícios de responsabilidade na prática de atos que causaram dano ao erário. A medida é consequência lógica do ato de improbidade que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 131.874,00: cento e trinta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais, consistente no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, é muitíssimo razoável, sobretudo ao se considerar que a multa civil não foi sequer computada para fins de constrição judicial.

Em conclusão, entendo como a conspícua Desembargadora Relatora, que estão presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, pelo que acompanho o seu bem lançado voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020